Tribunal: TJES
Processo: 0015251-90.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015251-90.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

APELADO: GIOVANA GOMES COMARELA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NO CURSO DA LIDE POR TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em face de GIOVANA GOMES COMARELA, reconhecendo perda superveniente do interesse de agir pela quitação do débito no curso da demanda e impondo ao autor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando o débito condominial é quitado extrajudicialmente por terceiro durante o trâmite processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da sucumbência (CPC, art. 85, caput) cede lugar ao princípio da causalidade em hipóteses de extinção sem julgamento do mérito por perda do objeto, conforme previsão expressa do art. 85, § 10, do CPC.

O exame da causalidade exige avaliar a situação existente no momento do ajuizamento da ação, verificando-se se havia interesse processual e se a conduta do réu motivou a instauração da demanda.

A apelada encontrava-se inadimplente quando do ajuizamento da ação, o que evidencia que a necessidade de acionar o Judiciário decorreu de sua própria mora.

A quitação superveniente realizada pela Caixa Econômica Federal, após a consolidação da propriedade fiduciária, constitui fato posterior que não afasta a responsabilidade originária da devedora pela instauração da lide, ainda que o pagamento tenha sido efetuado por terceiro (CC, art. 304).

A jurisprudência reconhece que, ocorrendo a perda do objeto pela satisfação da obrigação após o ajuizamento da ação, os ônus sucumbenciais recaem sobre quem deu causa ao processo, no caso, a devedora inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto decorrente de quitação do débito no curso da ação, aplica-se o princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC, impondo-se os ônus sucumbenciais à parte cuja inadimplência motivou o ajuizamento da demanda.

O pagamento do débito condominial por terceiro, nos termos do art. 304 do Código Civil, não afasta a responsabilidade da devedora originária pelos encargos processuais quando sua mora deu causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, caput e § 10; CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 304.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVE
L
N.º 0015251-90.2015.8.08.0048

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

APELADA: GIOVANA GOMES COMARELA

JUIZ: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais ajuizada em desfavor de GIOVANA GOMES COMARELA.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir em razão da quitação integral do débito no curso da lide. No tocante aos ônus sucumbenciais, o magistrado
a quo
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que o requerente não teria trazido aos autos documento comprovando a quitação, o que impediria a condenação da parte requerida.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que a sentença merece reforma no tocante à distribuição da sucumbência. Alega que: (i) a ação foi ajuizada em razão da inadimplência da apelada, conforme certidão de RGI anexa à exordial, sendo ela quem deu causa à demanda; (ii) o pagamento do débito ocorreu no curso do processo, efetuado pela Caixa Econômica Federal após a consolidação da propriedade fiduciária; (iii) pelo princípio da causalidade, insculpido no artigo 85, § 10, do CPC, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, no caso, a devedora originária.

Contrarrazões apresentadas.

A matéria devolvida a este Sodalício cinge-se à definição da responsabilidade pelos encargos de sucumbência à luz do princípio da causalidade, em cenário onde o débito condominial cobrado foi quitado extrajudicialmente por terceiro (agente fiduciário) no curso da demanda.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, caput, consagra o princípio da sucumbência, pelo qual o vencido deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Todavia, em casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto, a regra da sucumbência cede espaço ao princípio da causalidade, positivado no § 10 do mesmo dispositivo legal:

"Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

Sob essa ótica, aquele que deu causa à instauração da lide deve suportar os ônus dela decorrentes.

A verificação da causalidade exige que o julgador se transporte ao momento da propositura da ação para aferir se, àquela época, o autor possuía interesse de agir e se a demanda era necessária em razão de conduta atribuível ao réu.

No caso em apreço, a ação de cobrança foi ajuizada em face da apelada, então proprietária/possuidora da unidade imobiliária, em virtude do inadimplemento das taxas condominiais. É incontroverso nos autos que, no momento do ajuizamento, a dívida existia e não estava paga. A necessidade de o Condomínio recorrer ao Poder Judiciário decorreu, portanto, da mora da apelada.

A extinção do feito se deu em razão de fato superveniente: a quitação do débito pela Caixa Econômica Federal (CEF), credora fiduciária, após a consolidação da propriedade do imóvel. A documentação acostada aos autos, inclusive a declaração emitida pela CEF, comprova que o pagamento abrangeu as taxas condominiais vencidas e cobradas nesta lide.

O fato de o pagamento ter sido realizado por terceiro (art. 304 do Código Civil) não exime a devedora originária da responsabilidade pela instauração do litígio. Se a apelada tivesse adimplido suas obrigações tempestivamente, a ação não teria sido proposta. A intervenção da instituição financeira para quitar as dívidas
propter rem
após a consolidação da propriedade é consequência direta da inadimplência da mutuária, tanto em relação ao financiamento quanto em relação às obrigações condominiais.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao entender que, ocorrendo a perda do objeto pela satisfação da obrigação após a citação, ou mesmo antes dela, mas após o ajuizamento, os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem deu causa à demanda, ou seja, o devedor inadimplente.

Portanto, restando evidente que a apelada encontrava-se em mora quando do ajuizamento da ação e que sua inadimplência motivou a propositura da demanda, é ela quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Posto isto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, condenando a apelada GIOVANA GOMES COMARELA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.